Tribunal: TJDFT
Processo: 0712525-09.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR AUSÊNCIA DIALETICIDADE. REJEITADA. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO. VISTORIA PRÉVIA. DESNECESSIDADE. FURTO. INDENIZAÇÃO INTEGRAL. DESCONTO FRANQUIA. INDEVIDO. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DAS CLÁSULAS DO CONTRATO DE SEGURO. PROPRIEDADE SALVADO. INDENIZAÇÃO DANO MORAL. MERO DISSABOR.

1. Segundo o princípio da dialeticidade, a parte recorrente deve deduzir, de forma clara e articulada, as razões de fato e de direito que estariam a justificar a insurgência apresentada contra a decisão recorrida, sob pena de o recurso não ser conhecido por carecer de regularidade formal. No presente caso, da análise das razões recursais, constato que estas atacam os fundamentos da sentença apelada. Ou seja, não há incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão. Portanto, rejeito a preliminar suscitada pela parte autora nas contrarrazões ao recurso de apelação.
2. No caso em apreço, os documentos acostados à inicial demonstram a relação jurídica securitária da autora com a ré, bem como a existência de cobertura, haja vista que a seguradora reconhece o contrato e a vigência da apólice quando do sinistro. Nesse contexto, considero que, em se tratando de contrato de seguro, a seguradora só poderá se exonerar de sua obrigação se ficar comprovado o dolo ou a má-fé do segurado, o que não restou evidenciado na hipótese.
3. A Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, responsável por regular e fiscalizar o setor de seguros, através da Circular 269/2004, artigo 6o, veda a cobrança da franquia, nos seguintes termos: “Art. 6o Fica vedada a aplicação de franquia nos casos de danos causados por incêndio, queda de raio e/ou explosão e de indenização integral.” Assim necessária a reforma da sentença para afastar a dedução da franquia do valor indenizável a ser pago a parte autora.
4. Não pode ser a parte autora obrigada a quitar os débitos de IPVA posteriores a data em que houve a negativa da requerida em realizar o pagamento da indenização securitária. Isso porque, conforme já restou decidido, a negativa de cobertura de seguro pela empresa ré mostrou-se descabida.
5. O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Esse dano pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
6. Apelação da seguradora conhecida e desprovida. Recurso de apelação adesivo da parte autora conhecido e parcialmente provido.